Tribunal: TJDFT
Processo: 0728352-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728352-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVONE ARAGAO FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 201167672 do processo n. 0720011-10.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra Espólio de Antônio Ferreira e Ivone Aragão Ferreira, indeferiu o pedido de intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de multa prevista no art. 774, V, do CPC. Em suas razões recursais (ID 61368536), sustenta o agravante que nos autos do cumprimento de sentença de origem, as tentativas de penhora de bens dos devedores foram infrutíferas e, assim, requereu a intimação da agravada, na pessoa de seu advogado, para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa, consoante previsto no art. 774, V, do CPC. Contudo, a medida foi indeferida pelo Juízo a quo. Aduz que a execução visa a satisfação dos interesses do credor e, para tanto, se faz necessária a atuação jurisdicional para obtenção dos meios de prosseguimento do feito. Argumenta “(...) ser legítima a pretensão da agravante em buscar informações acerca da existência de bens em nome da parte agravada, que sejam passíveis de penhora, pois é interesse da Justiça assegurar aqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito.” Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo a fim de sobrestar a decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja deferida a intimação da parte executada nos termos do art. 774, V, do CPC. Preparo recolhido (IDs 61368540 e 61368541). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque a pretensão recursal consiste em deferir a intimação da executada, na pessoa de seu advogado, para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de multa. Quanto ao ponto, dispõe o art. 774, V, do CPC, in verbis: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Portanto, o dispositivo legal prevê a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao executado que, após intimação, não indica bens passíveis de penhora. Não há, no caso, previsão de que a referida intimação ocorra por intermédio de seu advogado, tal como pretende a agravante. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, porquanto não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de arquivamento provisório do feito, por ausência de bens dos executados, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora